Tribunal: TJDFT
Processo: 0728543-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728543-94.2023.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Carlos Alberto Chaves Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de Imóveis Próprios, Incorporadora e Construtora Ltda Welington Batista Chaves Apelados: Cristiano de Freitas Fernandes Advocacia Fernandes Andrade S/S D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta, conjuntamente, por Carlos Alberto Chaves, Welington Batista Chaves e pela sociedade empresária Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de Imóveis Próprios, Incorporadora e Construtora Ltda contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido improcedente. Os apelados suscitaram, em suas contrarrazões (Id. 77564980), questão preliminar referente à inadmissibilidade do recurso, diante de possível afronta ao princípio da dialeticidade. Assim, manifestem-se os recorrentes a respeito do tema aludido, nos moldes da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 24 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator